Tribunal: TJDFT
Processo: 0027009-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027009-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE MODO NÃO EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA FATO INCONTROVERSO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS CARACTERIZADORES CONFIRMADOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese os recorrentes pretendem: a) que os honorários de sucumbenciais estabelecidos na sentença possam beneficiar unicamente o advogado de alguns dos réus; b) o afastamento da multa por litigância de má-fé; e c) a redução do valor dos honorários de sucumbência com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade. 2. De acordo com o art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários de advogado nas pretensões resistidas ou não, razão pela qual é devida parte do valor atribuído aos aludidos honorários. Ademais, a despeito de não ter Curadoria Especial suscitado especificadamente a preliminar de coisa julgada, ofereceu resistência à pretensão, ainda que por negativa geral. Nesse contexto, não pode ser acolhida a pretensão recursal exercida pelos ora recorrentes para que o valor dos honorários sucumbenciais seja distribuído entre os réus de modo não equivalente. 3. O art. 80, inc. I, do CPC, preconiza que deve ser considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 4. No caso em exame, verifica-se que a demandante, ora recorrente, ajuizou ação monitória, tendo deduzido pretensão contra fato incontroverso, acobertado pelos efeitos da coisa julgada, pois já deduzidas e repelidas as alegações respectivas (art. 508 do CPC). Acrescente-se que embora ciente dos efeitos da coisa julgada sobre o objeto da pretensão exercida, após as primeiras impugnações oferecidas, insistiu em manter o processo em curso por mais 3 (três) anos, demandando a desnecessária movimentação da máquina judiciária, com inúmeras diligências promovidas, com o intuito de localizar os demais réus, em busca de enriquecimento sem causa. Diante desse contexto está evidenciada a presença dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé, razão pela qual a multa estipulada pelo Juízo singular deve ser mantida. 5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC. 6. Recurso interpor pelos réus conhecido em parte e desprovido. 7. Recurso interposto pela demandante conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§2o e 8o, porquanto desconsiderou os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios. Acrescenta que o arbitramento equitativo aplica-se apenas às hipóteses de ações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo e a presente causa não se amolda a nenhuma dessas hipótese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas.Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023